Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701088-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FRANCINALDO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 42779569) interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de FRANCINALDO DA SILVA SANTOS ante decisão proferida pelo juízo plantonista que, na ação de busca e apreensão, processo n. 0700074-14.2023.8.07.0009, aplicou multa fixada em 2% do valor da causa, diante de hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 146178674 na origem): Nos termos do art. 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria, "incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos". Em se tratando do recesso forense, é imprescindível que a análise da urgência – risco de perecimento do direito – envolva o período entre 20 de dezembro e 06 de janeiro (art. 124 do Provimento). Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Mais do que isso, a tentativa de se valer do juízo de plantão, apesar do alerta constante em sistema a respeito, quando a notificação para pagamento (cuja validade será analisada pelo juízo competente) data de OUTUBRO de 2022 (id 146178191), havendo tempo mais que suficiente para que a vara de origem conhecesse da questão e sem qualquer elemento que permita concluir por mudança fática no período do recesso, significa verdadeira burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito. Ao distribuir o pedido e, deliberadamente, indicar se tratar de medida sujeita ao regime de plantão - ou seja, de indispensável conhecimento antes do retorno do expediente forense regular -, pratica o requerente desvirtuamento do direito de ação, por pretender análise de pedido que manifestamente não tem a urgência necessária, não somente por não haver risco de perecimento durante o horário indicado no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria, mas por se tratar de fato não ocorrido sequer nos últimos 20 dias, sem qualquer justificativa plausível para que se aguardasse até o presente momento. Não se desconhece a possibilidade de a ação tramitar em regime de plantão (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). A previsão em questão, contudo, não dispensa a urgência necessária para conhecimento do pedido. Se há, no presente caso, perigo da demora, este foi criado pela inércia do autor. Deixa o juízo de se debruçar sobre questões verdadeiramente urgentes para atender a quem optou por aguardar até o plantão judiciário, o que não se pode admitir. Diante disso, entendo concretizada hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o requerente ao pagamento de multa fixada em 2% do valor da causa (art. 81 do Código de Processo Civil). Remeta-se ao juízo natural para intimação e prosseguimento. O Agravante alega em suas razões que: (i) foi condenado à multa por litigância de má fé no importe de 2% do valor da causa atualizado, por entender o juízo de origem que o autor, ao distribuir pleito dentro do período do recesso forense, burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito; (ii) em nenhum momento visou burlar ao princípio do juiz natural; (iii) o Superior Tribunal de Justiça tem diversos entendimentos que delimitam as punições possíveis nos casos em que ocorre o abuso do direito de recorrer ou quando uma das partes do processo litiga intencionalmente com deslealdade; (iv) para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante; (v) nenhum momento a imprecisão de informações apresentadas, que gerou a condenação em litigância de má-fé, foi no sentido de alterar a verdade ou induzir o Juízo a erro, portanto, não é passível de punição; (vi) as petições apresentadas nos autos demonstram mero andamento processual, visando satisfazer o seu débito, diante da inadimplência da parte contrária, sem qualquer atuação maldosa, com dolo ou culpa, em que pese reiterados e alguns pedidos sem indicação clara da pretensão, que não geraram qualquer prejuízo aos autos, não se enquadrando nos casos do artigo 80 do Código de Processo Civil; (vii) nunca com a intenção de induzir o julgador em erro, ou prejudicar a parte contrária, além de não ter causado nenhum dano processual, sem extrapolar seu limite constitucional de ação; (viii) a Agravante, utilizando-se de meios que a Lei lhe confere, ingressou com a ação tendo em vista o inadimplemento do Requerido; (ix) conforme art. 117, inciso VIII, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES E OFÍCIOS JUDICIAIS/DF, compete ao juiz plantonista decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação; (x) o juízo, data máxima vênia, supondo que a parte agiu de má fé, por ter o agravante distribuído Ação de Busca e Apreensão dentro do período do recesso forense, entendendo que poderia ter aguardado o transcurso do período para ser o pleito apreciado por entender não ser caráter de urgência, imputou ao autor da ação o pagamento um 1% sobre o valor da causa atualizado; (xi) ocorre que o pleito do apelante não se configurou em nenhuma das condutas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que fez foi apenas buscar assegurar um direito que entendia ser devido. Requer, de forma genérica, o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito, alegando a presença dos exigidos pela lei. Alega, ainda: (i) sua não concessão poderá causar ao Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, verificando a relevância dos fundamentos lançados em teto de Agravo de Instrumento, ou seja, a razoabilidade do direito invocado, aliado ao periculum in mora em sentido inverso (em favor do Agravado), suspender a prática dos atos executórios propriamente ditos; (ii) trata-se de uma decisão que contraria dispositivos legais, negando vigência a Lei aplicável ao caso e ainda, fixa a aplicação de multa ao Agravante, e diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, caso este não seja apreciado liminarmente. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e desconstituir a multa aplicada. O Agravante também requereu requer que fosse determinado à Secretaria que proceda às publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante em nome dos advogados signatários, sob pena de nulidade. Preparo recolhido (ID 42779571). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 42779571). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 42779569) interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de FRANCINALDO DA SILVA SANTOS ante decisão proferida pelo juízo plantonista que, na ação de busca e apreensão, processo n. 0700074-14.2023.8.07.0009, aplicou multa fixada em 2% do valor da causa, diante de hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão proferida pelo juízo plantonista que, na ação de busca e apreensão, processo n. 0700074-14.2023.8.07.0009, aplicou multa fixada em 2% do valor da causa, diante de hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a deflagração de má-fé processual. Embora tenha pleiteado efeito suspensivo e, mais adiante, tenha conferido o pedido para concessão de efeito ativo, consistente na desconstituição da multa em caráter liminar, tenho que no feito uma verdadeira tutela de urgência. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante não demonstrou os requisitos para pretender a concessão do efeito suspensivo ativo. Isso porque, de acordo com a petição em anexo, seu pedido se limitou a externar, de forma genérica, o que entendeu ser advento de gravame sem, contudo, que se infira risco iminente ou próximo, a pretender afastar, em sede de tutela de urgência, a aplicação da multa determinada pelo juízo plantonista. De fato, a ponderação sobre existência, ou não, de má-fé passa por um exame fático-normativo incompatível com esse primeiro momento de análise, já que é necessário verticalizar a apreciação do agravo, por ocasião do mérito, para que se ultime a percepção final sobre a conduta da Agravante. Ao contrário, a decisão do juízo plantonista, em tese, acena para a percepção de instrumentalização do plantão judiciário em manifesta dissonância de seus propósitos. Isso porque, como pontuado na origem, existe uma lacuna temporal entre a deflagração da notificação, em outubro de 2022 (ID 146178191) e a interposição do presente agravo, que se deu no dia 03 de janeiro de 2023 (ID 14678185), sob o regime de plantão, quando, de acordo com o próprio provimento elencado pela Agravante, a causa se encontra fora da situação excepcional de apreciação. Não se trata, ainda, como assevera a parte agravante, de evidenciar a boa-fé pelos documentos, mas sim em face da escolha do período ou da data (plantão judicial) para ajuizar a ação que, mesmo prevendo rito específico em relação à liminar de busca e apreensão, não está fora da apreciação quanto aos reais contornos que sustentam um pedido no regime de plantão. Com isso, o direito vindicado pela Agravante, por agora, ainda é opaco, pois demanda apreciação sobre a conduta fática, o que não pode ser feito à míngua de mínima análise que foge do limite do pedido de tutela, ainda que encontre amparo nos julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que a Agravante acostou. De mais a mais, não se infere do processo, na origem, superveniência de real e concreto receio ou temor de, desde já, a Agravante necessitar recolher pagamento de multa, pois inexiste comando específico para tal na decisão, podendo, assim, aguardar o julgamento de mérito do presente agravo. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL . Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Em relação ao pedido para que se proceda às publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas à Agravante em nome dos advogados signatários, sob pena de nulidade, DEFIRO, ressalvando, contudo, as limitações eventuais do PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023 14:12:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador